Tribunal: TCU
Processo: 045.421/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3091/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.421/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Mucajaí - RR (04.056.198/0001-86). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mucajaí - RR. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.